Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. NÚMERO DE MESES NÃO USUFRUÍDOS. CORRETO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.728,50 referente à inclusão das rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde de caráter permanente na base de cálculo da conversão da Licença-prêmio relativo à somatória de 13 meses, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria, abril/2017. Em suas razões, defende que faz jus a 15 meses de licença-prêmio e não 13 meses conforme disposto em sentença. Sustenta que o juízo a quo julgou a demanda apenas em relação a inclusão das rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença prêmio e deixou de considerar o pedido de pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA, pois a remuneração adotada pela via administrativa para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, deveria a parte ré efetuar o pagamento de R$ 185.027,70, enquanto que a administração pública realizou o pagamento da quantia de R$ 157.369,32, sendo também devida a diferença de R$ 27.658,38.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. No demonstrativo de licenças-prêmio da autora datado de 30.05.2016 não consta nenhum mês utilizado para conversão de tempo para a aposentadoria (ID 60100316 – pág. 21). Contudo, analisando os autos do processo administrativo, verifica-se que a autora solicitou a contagem de um quinquênio em dobro para a sua aposentadoria em 04.04.2017 (ID 60100316 – pág. 61). De modo que o demonstrativo de licenças-prêmio datado de 17.08.2023 apresentado pelo réu corrobora com a conclusão consignada em sentença (ID 60100338). Neste documento consta o total de tempo para licença-prêmio por assiduidade da autora de 18 meses adquiridos referentes à LPA e a utilização de 2 meses para a conversão de tempo para a aposentadoria, referente ao 1o quinquênio, bem como tempo de licença gozada de 03 meses (01/08/2005 a 29/10/2005). Portanto, restaram somente 13 meses de licença-prêmio para conversão em pecúnia, o que inclusive foi confirmado pela autora em sua manifestação ao ID 60100342. Com efeito, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.
IV. No tocante aos valores reconhecidos inicialmente na via administrativa pelo réu, é inconteste que ocorreu o pagamento de R$ 157.369,32 a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Contudo, a parte autora defende que aquele valor deveria ser R$ 185.027,70 (R$ 12.335,18 X 15), enquanto a parte ré argumenta que o total seria R$ 160.357,34 (R$ 12.335,18 X 13), sendo que foi deduzido o montante de R$ 2.998,02 a título de acerto de férias, resultando no total adimplido de R$ 157.369,32. Ocorre que, conforme os fundamentos já elencados, a parte ré acatou os mencionados 13 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, não havendo diferença a ser reconhecida além daquela consignada em sentença e aquela deferida e adimplida de forma administrativa.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.